Tribunal: TJDFT
Processo: 0739202-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739202-70.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VIA VAREJO S/A RECORRIDO: SD EMPREENDIMENTOS PRAÇA CENTRAL GAMA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO EM CURSO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELA R. SENTENÇA. MINORAÇÃO. VIABILIDADE. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o art. 71, II e III, da Lei n. 8.245/1991, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com prova do exato cumprimento do contrato em curso e prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia. Não se desincumbido desse mister, escorreita a sentença que extingue o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 71, II e III, da Lei n. 8.245/91. 2. Verifica-se que, diversamente do apregoado pela autora, os requisitos do art. 71, II e III, da Lei do Inquilinato não foram observados, conforme alegação da própria apelante, em suas razões recursais, de que houve “inadimplemento ínfimo” com relação ao não pagamento do IPTU/TLP do ano de 2020. Ademais, na linha de julgados do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a comprovação da quitação de impostos e taxas após a propositura da ação renovatória, desde que tenha a referida quitação ocorrido antes do seu ajuizamento, o que não ocorreu no caso concreto. Insta salientar que não se aplica ao caso a teoria do adimplemento substancial. Isso porque a Lei de Locações foi expressa ao exigir prova do exato cumprimento do contrato em curso, não podendo ser interpretada ou flexibilizada de modo a admitir o inadimplemento parcial. 3. Se o locatário não demonstrou o cumprimento de suas obrigações fiscais antes do ajuizamento da ação renovatória, correta a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 71, II e III, da Lei n. 8.245/91. 4. Nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, os parâmetros para determinar o valor dos honorários, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, são o valor da condenação, ou o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Ressalta-se, por oportuno, que a valoração do trabalho empreendido na causa deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a importância, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes para se estabelecer o quantum devido a título de honorários advocatícios. 5. Assinaladas essas premissas, com vênias ao entendimento perfilhado pelo eminente magistrado sentenciante, tem-se que a atribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, inicialmente atribuído em R$523.368,12 (quinhentos e vinte e três mil trezentos e sessenta e oito reais e doze centavos), não reflete o tempo de tramitação do feito, a complexidade da demanda, e o trabalho despendido pelos causídicos para solução do litígio. 6. Isso porque se trata, na origem, de ação renovatória de locação comercial cuja tramitação, de sua distribuição até a prolação da r. sentença, se estendeu por menos de 1 (um) ano. Importa ressaltar, no aspecto, que o feito prosseguiu tão somente em relação à discussão eminentemente de direito, referente ao cumprimento do contrato firmado entre as partes, o qual não denota especial complexidade. Igualmente, não se verifica dos autos a produção de provas técnicas ou de complexidade elevada, tendo a controvérsia se limitado à análise dos documentos apresentados pelas partes. 7. Sopesados esses aspectos, não se justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para além do patamar mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC. Diante de tal quadro, afigura-se cabível a reforma parcial da r. sentença, para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante ao patamar equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 51 e 71, inciso II, ambos da Lei 8.245/1991, e 421, 422 e 475, estes do Código Civil, sustentando presentes os requisitos para a renovação compulsória do contrato de locação objeto da lide. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Maurício Marques Domingues, OAB/SP 175.513. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 51 e 71, inciso II, ambos da Lei 8.245/1991, e 421, 422 e 475, estes do Código Civil. Isso porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal, no sentido da demonstração dos requisitos para a renovação compulsória do contrato de locação, demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Maurício Marques Domingues, OAB/SP 175.513. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012